Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DA REVELIA. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comparecimento espontâneo sem constituição de advogado conduz ao reconhecimento da revelia, e não a nulidade dos atos processuais. Além disso, a autocomposição extrajudicial das partes não é inviabilizada pela ausência de advogado, sendo prescindível sua participação. 1.1. “1. A presença do réu na audiência de conciliação, instrução e julgamento, sem a presença de advogado importa no reconhecimento da revelia, diante da ausência de contestação, que só pode ser realizada por profissional habilitado para tanto. 2. O acordo deve ser oportunizado e estimulada pelo juiz singular, motivo pelo qual a revelia não inviabiliza a tentativa de conciliação. 3. A nova sistemática processual incentiva e valoriza a autocomposição ( )” (Acórdão 1244462, 07067173620198070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 1/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.